Tribunal: TJES
Processo: 0010272-60.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010272-60.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO FERRARI e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONTRADIÇÕES ENTRE AS VERSÕES DOS ACUSADOS. CONTEXTO DOS FATOS QUE EVIDENCIA A DESTINAÇÃO DA DROGA AO COMÉRCIO ILÍCITO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO ACUSADO MARCELO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, ambos acostados aos autos. A autoria delitiva, quanto a todos os réus, deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

2. O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

3. As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas dos acusados, mormente quando verificadas contradições e discrepâncias entre as versões apresentadas pelos acusados.

4. O crime de tráfico de drogas é corroborado pela intelecção da prova oral, e, mesmo que os réus neguem que estavam exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos e a forma de acondicionamento dos entorpecentes são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

5. Ressalta-se
"que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 003160010785, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022).

6. O acusado Marcelo não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por LUAN DOS SANTOS BATISTA, LUANA NUNES DE AGUIAR, MARCELO FERRARI, CLEBER CAETANO DE MORAES e ALESSANDRA MIDIAN MORAES MENDONÇA, contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, e absolvê-los das sanções do art. 35 da mesma Lei.

A Defesa do acusado Marcelo, em seu recurso, busca a desclassificação da conduta atribuída ao acusado para a do art. 28 da Lei 11.343/06 ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade a ele fixada por restritiva de direitos.

Os apelantes Luan e Luana, por seu turno, requereram a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a declassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio. A acusada Alessandra cinge-se a postular a absolvição. A defesa dos acusados em cotejo foi patrocinada por defensora dativa, cuja remuneração pela apresentação das razões recursais já foi fixada na origem.

O acusado Cleber, em seu recurso, pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por LUAN DOS SANTOS BATISTA, LUANA NUNES DE AGUIAR, MARCELO FERRARI, CLEBER CAETANO DE MORAES e ALESSANDRA MIDIAN MORAES MENDONÇA, contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, e absolvê-los das sanções do art. 35 da mesma Lei.

A Defesa do acusado Marcelo, em seu recurso, busca a desclassificação da conduta atribuída ao acusado para a do art. 28 da Lei 11.343/06 ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade a ele fixada por restritiva de direitos.

Os apelantes Luan e Luana, por seu turno, requereram a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a declassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio. A acusada Alessandra cinge-se a postular a absolvição. A defesa dos acusados em cotejo foi patrocinada por defensora dativa, cuja remuneração pela apresentação das razões recursais já foi fixada na origem.

O acusado Cleber, em seu recurso, pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que, em 31/08/2019, durante patrulhamento motorizado, policiais militares foram abordados por um popular que lhes indicou uma casa estaria sendo utilizada para guardar drogas que eram vendidas por um homem e uma mulher, identificados como Luana e Marcelo, os quais eram auxiliados por na venda pela ré Alessandra, e utilizavam um veículo Citroen vermelho para realizar a entrega dos entorpecentes.

Segundo a exordial, os policiais se dirigiram ao local indicado e, ao chegarem, viram o veículo mencionado em frente à residência, com três ocupantes.

Relata a inicial que, percebendo a presença dos policiais, Luana desembarcou rapidamente do veículo e tentou abrir o portão da residência, mas foi realizada sua abordagem, juntamente a Luan e Cleber, tendo sido encontrados, com Luana, oito pinos de cocaína e R$ 164,20, e no interior do veículo, mais um papelote da mesma substância.

De acordo com a denúncia, a guarnição visualizou o denunciado Marcelo arremessando uma sacola preta da janela da residência, que foi prontamente apreendida, constando, em seu interior, cinco pinos de cocaína e doze pinos plásticos vazios.

Por fim, a inicial descreve que, dada a situação flagrancial, os policiais adentraram no imóvel e abordaram em seu interior Marcelo e Alessandra, tendo encontrado, com esta, R$ 76,00.

A materialidade encontra-se evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, ambos acostados aos autos.

A autoria delitiva, quanto a todos os réus, deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

A policial militar Camila ainda esclareceu que a acusada Luana disse que a residência lhe pertencia e que lá residia com seu namorado, Marcelo. Destacou que Alessandra e seu irmão Cleber já eram conhecidos da guarnição e que já os havia detido anteriormente. Afirmou que já estavam recebendo denúncias do local há alguns dias, salientando que a residência era utilizada para guardar as drogas e o veículo para transportá-las.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas dos acusados, mormente quando verificadas contradições e discrepâncias entre as versões apresentadas pelos acusados, detalhadas pelo sentenciante, as quais cito como parte integrante deste voto:

Ao analisar minuciosamente as provas colhidas durante toda a fase de instrução processual, constatou-se diversas incoerências nos depoimentos dos acusados, bem como foi possível evidenciar várias lacunas na versão apresentada pelos mesmos.

Ocorre que, em sede policial, a acusada Luana informou que estaria presente no momento da abordagem pois aguardava Cléber e Luan, em frente à casa do acusado Marcelo, para retornar ao bairro Valão no momento em que visualizou o veículo de Cléber ser abordado pela guarnição policial. Além disso a acusada Luana disse que residia na casa de Marcelo a mais de uma semana e que no momento da abordagem estava com a quantia de R$80,00 (oitenta reais) provenientes da venda de biscoitos.

Contudo, durante oitiva em juízo, a acusada alterou a versão apresentada, alegando que havia pago R$10,00 (dez reais) a Cléber para que ele a levasse a casa de Marcelo. Além disso, foi apreendido com a acusada a quantia de R$164,20 (cento e sessenta e quatro reais e vinte centavos), sem comprovação de origem. Logo, diante as circunstâncias, a experiência ordinária permite pressupor que o valor apreendido é fruto do comércio de entorpecentes, visto que não houve comprovação da quantia apreendida.

Nessa senda, é possível presenciar a incompatibilidade testemunhal no depoimento da acusada Luana, uma vez que a ré apresentou versões desconexas quanto a seu paradeiro. Além disso, os policiais informaram que visualizaram a acusada Luana desembarcando rapidamente do veículo de Cléber em frente à residência do acusado Marcelo, na tentativa de adentrar no imóvel e, consequentemente, não ser abordada.

Os acusados
Cléber e Luan
inquiridos em juízo, negaram qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Além disso, disseram que encontraram com a acusada Luana no meio do caminho e a mesma havia pedido carona para a rua do campo de futebol do Bairro Valão.

No entanto, os policiais informaram que o veículo de Cléber se encontrava estacionado em frente à residência de Marcelo no momento em que chegaram no local da abordagem. Para mais, haviam denúncias pretéritas dando conta da utilização deste veículo Citroen, cor vermelha, placa KVR-4783, no transporte dos entorpecentes.

Quanto a denunciada Alessandra, sua versão também não coincide com as provas obtidas e os depoimentos policiais, visto que a acusada informou, durante a fase inquisitiva, ter sido abordada no portão da residência de Marcelo e que a mesma não tinha conhecimento sobre os entorpecentes por ele dispensados.

Porém, os militares informaram que Alessandra havia sido abordada dentro do imóvel junto ao acusado Marcelo e o menor Ávila. Logo, a tese sustentada pela denunciada de que não conhecia dos entorpecentes dispensados por Marcelo não deve prosperar, considerando que a mesma estava presente no momento em que Marcelo tentou se livrar das drogas pela janela do imóvel residencial.

O acusado Marcelo, inquirido em juízo, confessou ter dispensado os entorpecentes da janela no momento em que percebeu a presença da guarnição policial, bem como informou que não tinha conhecimento sobre os entorpecentes e dinheiro apreendido na posse da acusada Luana.

No entanto, diante das circunstâncias do caso e as provas obtidas, é nítido que os entorpecentes dispensados Marcelo, os encontrados com a acusada Luana e os localizados no interior do veículo de Cléber, eram destinados ao tráfico de drogas, haja vista que os fatos coincidem tanto com o conjunto probatório obtido durante a fase inquisitiva como também com as denúncias recebidas pelos agentes policiais.

Insta ressaltar que as denúncias davam conta, taxativamente, da promoção do tráfico de drogas na residência de Marcelo, por ele e Luana, com o auxílio da ré Alessandra e a utilização do veículo supracitado no transporte dos ilícitos.

Destaca-se ainda que os militares informaram ainda que haviam realizado a prisão de Alessandra e seu irmão Ailton – cadeirante que reside junto com Marcelo – anteriormente, e que eles eram conhecidos da guarnição por promoverem o tráfico de drogas naquela localidade juntamente com Marcelo e Luana.

São nítidas as incoerências presentes nos depoimentos de todos os acusados na tentativa de ludibriar a justiça, sendo mais um indicativo da prática do crime por eles. A propósito, independente se houvesse a confissão dos acusados o contexto e as circunstâncias do caso evidenciam a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos, na medida em que, por óbvio, acompanhados das provas obtidas, os depoimentos policiais, os antecedentes dos acusados e as denúncias prévias, é inconteste a promoção do tráfico de drogas pelos denunciados.

O crime de tráfico de drogas é corroborado pela intelecção da prova oral, e, mesmo que os réus neguem que esstavam exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos e a forma de acondicionamento dos entorpecentes são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Não condiz com a alegação de que os réus estavam fazendo uso de drogas a apreensão da cocaína, de alto poder viciante, em pequenos pinos, mormente diante da quantidade de pessoas que se disseram usuários e considerando a afirmação de que faziam o uso durante aquele dia. No comércio, lícito ou ilícito, produtos adquiridos em atacado são mais baratos do que a varejo. Assim, a aquisição de cocaína em porções menores (pinos) não é vantajosa finaceiramente quando a sua utilização se dará em maior quantidade.

Ressalto, ainda,
"que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 003160010785, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022).

Não bastasse isso, conforme consignado pelo sentenciante, os acusados Marcelo e Luana são reincidentes no tráfico de drogas e o primeiro ainda responde a um processo por tentativa de homicídio.

O acusado Cléber é reincidente em crime de extorsão e a ré Alessandra, com apenas dezoito anos à época dos fatos, já foi mencionada em diversas denúncias como traficante da região. Os dois são irmãos e já eram conhecidos pelos policiais pelo envolvimento no tráfico.

Todos esses elementos, de forma conjugada, evidenciam a autoria delitiva dos acusados quanto ao crime de tráfico de drogas, apenas não havendo também a condenação pelo crime de associação em razão da dúvida acerca da permanência e estabilidade da atividade criminosa exercida pelos acusados.

Assim sendo, rejeito os pleitos absolutório e desclassificatório realizados pelos apelantes.

A pena do acusado Marcelo foi fixada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, de forma adequada, uma vez que na primeira fase foram considerados seus maus antecedentes e, na segunda, a reincidência, com base em duas condenações definitivas por fatos anteriores distintas. O regime inicial fechado está em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º do CP. Assim, não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP, inviável o acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO às apelações.

É como voto.